Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706176-35.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA DE JESUS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Ao que parece, a apelante não formulou o pedido de aplicação da teoria do adimplemento substancial perante o Juiz a quo, o que pode, em tese, inviabilizar sua avaliação, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, intime-se a recorrente para, querendo, se manifestar sobre o conhecimento desse pedido. Brasília, DF, em 09 de dezembro de 2021 15:00:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator